Tribunal: STF
Processo: Rcl 41797
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 0020997- 25.2015.5.04.0201, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Elizabete Almeida de Souza. 
    Discorre que ‘a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando’. 
    Argumenta que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, na condição de tomador de serviços, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0020997-25.2015.5.04.0201. No mérito, postula a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado. ” 
    Por meio de decisão publicada em 26/06/20, o ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 0020997-25.2015.5.04.0201, exclusivamente na parte em que fixa a responsabilidade subsidiária da Administração, até o julgamento final da presente reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão proferido pelo TRT 4 está assim fundamentado, na parte de interesse:
    No presente caso, a reclamante trabalhou em benefício do Município de Canoas, que apenas acosta aos autos a cópia do contrato de prestação de serviço (Ids 447cb68, 492e550) e do aditivo contratual (Id 56c3aac). Sendo assim, está demonstrado nos autos que não houve efetiva fiscalização do Município tomador do serviço, relativamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora do serviço, de modo que os inadimplementos trabalhistas da primeira reclamada, que são o objeto da presente condenação, demonstram que o Município descurou do seu dever de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviço por ele ajustado, restando clara a existência da culpa in eligendo e in vigilando do Município recorrente. Ressalte-se, por fim, que, ante a caracterização da culpa in vigilando do recorrente, não há falar em responsabilidade objetiva. Diante disso, o Município recorrente é responsável subsidiário pelo pagamento das parcelas reconhecidas na sentença, sejam salariais, indenizatórias ou advindas de penalidades.
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Canoas, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente